Tribunal: TJBA
Processo: 8001985-89.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001985-89.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE COOPERATIVA DE CREDITO COOPERE LTDA. - SICOOB COOPERE

Advogado(s)
:
MANOEL LERCIANO LOPES

APELADO: MARLETE REIS DE NOVAES

Advogado(s)
:
RAFAELA PIRES TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EFETUADOS APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRORROGAÇÃO FUNDADA EM LEI MUNICIPAL POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ FIXADOS NO LIMITE LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Descontos realizados diretamente em folha de pagamento, após a quitação do contrato de empréstimo consignado, sem prévia anuência da consumidora, configuram conduta abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da informação adequada, previstos no CDC.

2. A invocada prorrogação contratual com fundamento em legislação municipal declarada inconstitucional não se sustenta, sobretudo na ausência de prova de aditivo contratual ou de consentimento expresso da contratante.

3. A cobrança indevida de valores após o término contratual autoriza a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Configurado o dano moral diante da conduta unilateral e indevida da instituição financeira, é cabível a indenização arbitrada pelo juízo de origem.

5. Honorários advocatícios sucumbenciais já fixados no percentual máximo legal previsto no art. 85, § 2.º, do CPC, não sendo cabível nova majoração em grau recursal.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001985-89.2021.8.05.0138, sendo apelante,
SOCIEDADE COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERE LTDA. – SICOOB COOPERE
e apelado,
MARLETE REIS DE NOVAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25